Tribunal: TJMT
Processo: 1005705-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005705-76.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Perdas e Danos, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (ADVOGADO), T B HOTELARIA EIRELI - CNPJ: 30.288.262/0001-64 (AGRAVANTE), JUDY TEREZINHA CERQUEIRA - CPF: 560.979.058-15 (AGRAVADO), ISCILLA CHRISTINA VIETTI AIDAR PITON - CPF: 070.419.208-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBASADO EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO INADMITIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Inexiste qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, que, como dito, está embasado em pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pela agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por
T. B. HOTELARIA EIRELI
, com o fito de reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, manejado em face de
JUDY TEREZINHA CERQUEIRA
.

Para tanto, a agravante alega que a gratuidade da justiça por se tratar de matéria de ordem pública pode ser requerida a qualquer momento.

Diz que houve equívoco na decisão, uma vez que o seu pedido de justiça gratuita fora indeferido no dia 23 de janeiro de 2023 e, no dia 25 do mesmo mês e ano, houve a mudança da situação fática da empresa em razão do deferimento da recuperação judicial.

Dessa forma, juntou novos documentos – balancetes pelos quais demonstra o déficit operacional da empresa - realizando novo pedido de justiça gratuita e não pedido de reconsideração da decisão que havia indeferido o pleito anterior.

Assim, alega que devido a apresentação de novos documentos requerendo a gratuidade, o prazo recursal foi reaberto, de modo que, o Agravo de Instrumento é tempestivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
”.

No caso vertente, a agravante insiste na reforma da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que não lhe concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Acontece que, ao invés de interpor o recurso cabível da primeira decisão, proferida em 23/01/2023, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, a agravante resolveu novamente peticionar nos autos, requerendo a reconsideração da decisão, pleito que foi indeferido no dia 24/02/203, conforme decisão de id. 170192668.

No caso, ainda que o juiz
a quo
estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveria a agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade.

A propósito, a jurisprudência acerca do assunto:

"
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
O recurso de agravo de instrumento foi interposto fora do prazo, razão pela qual não poderia ser conhecido. Violação ao prazo do artigo 522, caput, do CPC. Pedido de reconsideração que não suspende e nem interrompe prazo recursal.
Precedentes do STJ e do TJRGS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
”. (TJ-RS - AGV: 70063893796 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 15/04/2015, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/04/2015) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA DECISÃO QUE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. A decisão monocrática prolatada no Agravo de Instrumento foi clara ao reconhecer a intempestividade do recurso interposto após o transcurso do prazo de quinze dias previsto no art. 1003, § 5o do CPC/2015, uma vez que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso.
Verbete 46 da súmula do TJRJ. 2. Por sua vez, foi reconhecida na decisão que negou provimento aos embargos de declaração a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, uma vez que todas as questões trazidas ao Tribunal para conhecimento foram devidamente apreciadas. 3. Manutenção da decisão. 4. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
”. (TJ-RJ - AI: 00518722520188190000, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 30/01/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (g.n.)

Portanto, inexiste qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, que, como dito, está embasado em pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pela agravante.

Assim, em que pese a irresignação, persiste o juízo acerca da inadmissibilidade do recurso, razão pela qual a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023